Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705699-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0702981-20.2022.8.07.0001 que deferiu a penhora de créditos devidos à agravante, decorrentes do Contrato de Gestão Emergencial n. 1/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (id 149808321 dos autos originários). A agravante foi intimada a recolher o preparo em dobro, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém o recolheu na forma simples (id 43923518, 43973260 e 43972408). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O fato de o recurso ter sido interposto fora do horário de expediente bancário não é motivo para deixar de recolher o preparo, pois é prática usual recolher custas previamente à interposição do recurso. Ressalte-se que não há necessidade de se aguardar despacho para intimar o recorrente a recolher o preparo, pois essa incumbência já deveria ter sido cumprida desde a interposição do recurso. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizada à agravante a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém o recolheu na forma simples. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. Vê-se que o recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator